Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÉRITO. OMISSÃO. IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não houve omissão, pois o acórdão analisou devidamente a questão apresentada e entendeu que além de a embargante não ter comprovado a origem salarial da verba penhorada, é possível a constrição dos valores mesmo diante da regra contida no art. 833, inciso X do CPC, diante do desvirtuamento da natureza da poupança e entendimento mais moderno que possibilita até mesmo percentual de salário.
3. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.